Tribunal: TJES
Processo: 5028821-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028821-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA CARCKENO GOMES e outros (7)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028821-19.2023.8.08.0035

RECORRENTES: CELIA CARCKENO GOMES, JANINE DE SOUZA LIMA, LUCIA HELENA DE ALMEIDA, JOAO LUIZ DE SOUZA, MARINES PEREIRA DOS SANTOS, SARA NALU RAMOS, WELLINGTON SALES MOENES, WILSON BRANDAO DE AZEVEDO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A NOVA LEI. CARGO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI MUNICIPAL Nº 6.7771/2022. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 102. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 47/2005. TEMA 139 DO STF. PARIDADE DEVIDA. ENQUADRAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 30. AVANÇO DE 04 (QUATRO) PADRÕES DE VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

O Município de Vila Velha editou novas leis municipais (Leis 6771, 67724 e 67735) que estabelecem novos planos de cargos e salários para os quadros geral, do magistério e da saúde, incluindo regras de transição para o enquadramento dos servidores. No entanto, o Município está aplicando essas regras de transição de maneira parcial, prejudicando os servidores. Os atos de enquadramento foram publicados nos Decretos 120/2023, 121/2023, 151/2023 e 145/2023.

Os critérios completos de enquadramento estabelecidos pela lei não estão sendo seguidos integralmente, e a ação visa corrigir essa aplicação inadequada. Especificamente, as partes autoras alegam pertencentes aos grupos II e III da Lei 6771, porém foram enquadradas na Classe I, quando deveriam estar na Classe III, ou subsidiariamente II. A ação não discute os critérios de enquadramento horizontal (padrões de vencimento), que serão abordados em uma ação própria, se desejado.

Em contestação (ID 8322834) o Município e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV sustentam que a Lei Municipal não criou distinção conforme afirmam os reclamantes. O conceito de Classe visa demonstrar a progressão funcional na carreira (Promoção) e determinar a faixa de vencimento do servidor. A lei não prevê promoção para servidores já aposentados. Os critérios de enquadramento aplicam-se a servidores inativos somente se abrangidos pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e nº 47/2005.

Os enquadramentos foram realizados conforme a Lei Municipal nº 6.772/2022, sem irregularidades, seguindo os princípios constitucionais. Na Administração Pública, apenas o que a lei autoriza é permitido. Assim, sem previsão legal para enquadrar os autores na Classe III ou II, os atos foram corretos. O Poder Judiciário não pode julgar o mérito do ato administrativo, apenas sua legalidade. Portanto, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Ao julgar o feito o Juízo
a quo
assim concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais (ID 8322842).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Para melhor compreensão vou apontar a situação de cada parte ao tempo da Lei em comento:

Célia Carckeno Gomes
- Agente Público Administrativo (30h) - Admissão em 02/12/1985 e aposentadoria em 01/01/2019.

Janine de Souza Lima
- Assistente Público Administrativo (30h) - Admissão em 08/09/1989 e aposentadoria em 01/11/2018.

Lúcia Helena de Almeida
- Assistente Público Administrativo (30h) - Admissão em 15/08/1977 e aposentadoria em 01/05/2013.

João Luiz De Souza
- Agente Público de Manutenção de Obras (30h) - Admissão em 30/04/1987 e aposentadoria em 29/04/2022

Marines Pereira dos Santos
- Assistente Público Administrativo (30h) - Admissão em 07/03/1983 e aposentadoria em 01/05/2017.

Sara Nalu Ramos
- Assistente Público Administrativo (30h) - Admissão em 01/07/1985 e aposentadoria em 31/10/2017.

Wellington Sales Moenes
- Assistente Público Administrativo (40h)- Admissão em 18/03/1981 e ativo ao tempo da propositura da ação.

Wilson Brandão de Azevedo
- Assistente Público Administrativo (40h)- Admissão em 23/04/1987 e ativo ao tempo da propositura da ação.

No mérito, compreendo que os autores possuem razão.

Em relação ao reenquadramento dos ocupantes de cargos públicos, dispõem os artigos 30 ao 32 da Lei Municipal de nº 6.771/2022:

Art. 30 Os servidores serão enquadrados na seguinte forma:

I - na classe I do seu respectivo cargo nas Tabelas de Vencimentos prevista no Anexo V desta Lei;

II - uma vez enquadrado nas classes, os servidores que na data da publicação desta Lei tiverem mais de 06 (seis) anos no cargo efetivo obedecerão aos seguintes regramentos:

de 06 anos completos a 11 anos de efetivo exercício avançam 01(um) padrão de vencimento;

de 12 anos completos a 17 anos de efetivo exercício avançam 02 (dois) padrões de vencimentos;

c) de 18 anos completos a 24 anos avançam 03 (três) padrões de vencimentos; e

d) mais de 24 anos completos avançam 04 (quatro) padrões de vencimentos.

Art. 31 O enquadramento dos servidores será de acordo com art. 30 desta Lei.

§ 1º Para efeito da aplicação do enquadramento estabelecido no artigo anterior será considerado o tempo de serviço completado até a data da publicação desta Lei.

§ 2º Durante o prazo estabelecido no caput deste artigo, vigoram as estruturas, cargos e respectivas tabelas salariais revogadas por esta Lei.

§ 3º Após aplicada as disposições previstas nesta Seção para fins de enquadramento, caso o vencimento-base ou subsídio resultante seja inferior ao atual percebido pelo servidor, ajustar-se-á em padrão imediatamente superior, garantido que não haverá redução dos vencimentos ou subsídio.

§ 4º Nenhum servidor será enquadrado com base em cargo que ocupa em comissão, em desvio de função, em substituição ou em acumulação ilegal.

§ 5º Do enquadramento não poderá resultar redução da remuneração, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 37, inciso XI da Constituição Federal.

Art. 32 Os servidores que constarem no Quadro Suplementar de Pessoal previsto no Anexo II desta Lei serão enquadrados nos grupos, nas classes e padrões de vencimentos das Tabelas de Vencimentos previstas no Anexo V e para tal serão observados os critérios estabelecidos no Art. 30

Os servidores serão inicialmente enquadrados na classe I de seus cargos, conforme as Tabelas de Vencimentos do Anexo V da lei. Aqueles com mais de seis anos de serviço efetivo na data da publicação da lei avançarão padrões de vencimento conforme seu tempo de serviço: 1 padrão para 6 a 11 anos, 2 padrões para 12 a 17 anos, 3 padrões para 18 a 24 anos, e 4 padrões para mais de 24 anos.

Durante a transição, as estruturas salariais anteriores permanecem vigentes. Nenhum servidor terá redução de vencimentos; se o novo vencimento for inferior ao atual, será ajustado para o padrão imediatamente superior. O enquadramento não se aplica a cargos em comissão, desvio de função, substituição ou acumulação ilegal.

Por fim, o enquadramento será realizado conforme os critérios estabelecidos ou, se o vencimento atual for maior, na referência que corresponda ao vencimento imediatamente superior.

A mesma lei prescreve o seguinte em suas disposições finais:

Art. 102
Aplicam-se as normas desta Lei, no que couber, aos servidores do Poder Executivo Municipal, inativos, assim como aos pensionistas e dependentes, em idêntica condição, desde que abrangidos pelo disposto no Art. 7º da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003 e parágrafo único do Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47 de julho de 2005, os mesmos critérios utilizados para os servidores em atividade, ocorrendo o seu enquadramento na Tabela de Vencimentos e Subsídios constantes do Anexo V desta Lei.

O artigo 102 da lei determina que as normas estabelecidas se aplicam também aos servidores inativos do Poder Executivo Municipal, assim como aos pensionistas e dependentes. Esses grupos serão incluídos desde que estejam abrangidos pelas disposições da Emenda Constitucional nº 41 de 2003 e da Emenda Constitucional nº 47 de 2005. As mesmas regras usadas para os servidores ativos serão aplicadas a eles, garantindo o enquadramento na Tabela de Vencimentos e Subsídios conforme o Anexo V da lei. Assim, inativos, pensionistas e dependentes recebem tratamento idêntico ao dos servidores em atividade, respeitando os critérios definidos pelas emendas constitucionais mencionadas.

A Emenda Constitucional nº 41/2003 traz a seguinte disposição em seu dispositivo 7º:

Art. 7º Observado o disposto no
art. 37, XI, da Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da le
i.

No julgamento do Recurso Extraordinário 590.260, tendo como Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário do Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral (Tema 139) da questão constitucional objeto do recurso, decidindo que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (DJe 23.10.2009).

Conforme indicado alhures todos os autores ingressaram na carreira antes da referidas Emendas Constitucionais
. Ao analisar casuística semelhante, ao tempo de Lei Municipal de Vila Velha 5.203/2011 que foi revogada pela Lei 6.772/2022, o egrégio Tribunal de Justiça assim pontuou:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NOVO ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. LEI MUNICIPAL Nº 5.203⁄2011. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES NA ATIVA ASSEGURADA PELA EC Nº 47⁄2005
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A sentença se revela nula por carência de fundamentação frente a causa de pedir e pedidos, pois embora seja induvidosamente possível à Administração Pública rever seus próprios atos eivados de ilegalidade (Súmula nº 473, do STF), é certo que o simples fato de se assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativa não retira do Poder Judiciário a possibilidade de examinar o ato sob o aspecto da ilegalidade, tendo em vista o constitucional princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, inciso XXXV). Preliminar suscitada de ofício que se acolhe. 2 - Conforme previsão do §8º, do art. 40, da CF com nova redação conferida pela EC nº 41⁄2003 ¿É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei¿.
3 - A EC nº 41⁄2003 alterou a redação do art. 40, §8º, da CF, introduzindo novo sistema de cálculo dos proventos, com a extinção da equivalência remuneratória, sendo assegurado apenas o reajustamento geral. 4 - Na hipótese, o apelante ingressou no serviço público em 07⁄07⁄1983 e alcançou a aposentadoria por idade com proventos proporcionais em 02⁄02⁄2009 no cargo efetivo de auxiliar de obras serviço público II, faixa II, Nível I, enquadrando-se nas regras de transição previstas na EC nº 47⁄2005, com direito à paridade remuneratória em relação aos servidores em atividade, com efeitos financeiros a partir da publicação da referida Emenda.
5 - Os reajustes implementados nas remunerações dos servidores públicos em atividade, bem assim as vantagens e os benefícios instituídos em favor deles, não se estendem indistintamente aos aposentados senão quando concedidos em caráter geral aos integrantes da respectiva carreira, ou seja, independentemente do efetivo exercício da função pública ou do preenchimento de condições específicas de natureza pessoal.
6 - As regras de transição garantiram a paridade e integralidade remuneratórias às aposentadorias voluntárias que preenchessem os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º, da EC 47⁄2005. 7 - A Lei Municipal nº 5.203⁄2011 (que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo do Município de Vila Velha) estendeu seus efeitos também aos servidores inativos, conforme expressa previsão do art. 33, conferindo que “Aos servidores que tiveram a sua aposentadoria ou pensão concedida até 31 de dezembro de 2003 e para os aposentados com base nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional 41, de 2003, bem como os aposentados e pensionistas com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, fica assegurado o enquadramento na forma do artigo anterior.”
8 - Ainda que as gratificações de desempenho com natureza pro labore faciendo pagas indistintamente aos servidores da ativa em idêntico percentual se convertem em gratificação de origem genérica, alçando todos os aposentados e pensionistas. Precedentes do colendo STJ. 9 - Qualquer gratificação de função recebida pelo apelante incorporada aos seus proventos há de ser majorada em conformidade com a Lei nº 5.203⁄2011, de modo a corresponder ao enquadramento e a unificação pertinente à determinação legal adequada.
10 - Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente a pretensão inicial, determinando o pagamento dos proventos do apelante com a devida correção prevista na legislação municipal, com incidência de eventuais reajustes concedidos aos servidores públicos da ativa, bem como condenar o apelado ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros legais e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional.
(TJES, Classe: Apelação, 035140309184, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016) (grifos nossos)

Neste sentido, compreendo que resta claro o direito de equiparação dos autores, posto que preenchem os requisitos de reenquadramento e modificação de classe como pleiteado na inicial.

Porém quanto a qual classe alocá-los reputo necessário indicar uma questão de ordem.

A inicial assim requer ao fim:

[...]

(ii) Ao final seja JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE a ação para ser determinada a correção do enquadramento dos autores, passando a constar CLASSE III, pois não há distinção legal que impeça;

(iii) Caso não julgada integralmente procedente, requer alternativamente a PROCEDÊNCIA PARCIAL, com o reenquadramento para a CLASSE II, pois os critérios da CLASSE I equivalem a típico estágio probatório, e todos os autores exercem ou exerceram seus cargos por mais de década, sendo todos estáveis (ou mesmo aposentados).

(iv) Seja fixada condenação retroativa ao ato de enquadramento, em valores a serem apurados em liquidação de sentença. Caso ocorra qualquer valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, há renúncia ao excedente.

[...]

Porém, ao recorrer assim requer ao fim de suas razões:

Diante das violações de direitos dos impetrantes, conforme acima patenteado, cabe requerer: O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso Inominado, para que seja condenado o requerido a realizar as correções do enquadramento para as partes recorrentes (inseri-los na Classe II), bem como, condene-se ao pagamento dos valores retroativos e as parcelas vincendas a partir do ajuizamento até início do pagamento.

Assim, da leitura conjunta do art. 492 e 1.008, ambos do CPC, com base na adstrição recursal -
tantum devolutum quantum appellatum
-,
compreendo que a parte abriu mão do seu pedido principal e requer apenas o enquadramento dos autores na Classe II, bem como a condenação do ente ao pagamento dos valores retroativos e as parcelas vincendas a partir do ajuizamento até início do pagamento.

Desta forma, em observância ao art. 32 da indigitada lei municipal, junto com os anexos I ao V, conclui-se que todos os autores já tinha passado do período probatório (Classe I, na forma do art. 9º), assim, o enquadramento pleiteado deve ser da Classe II ou III, nada obstante, conforme dito acima, compreendo que se mostra incabível a indagação sobre ambas as classes, pois o pedido recursal está adstrito à Classe II, exceto no caso do João Luiz De Souza - Agente Público de Manutenção de Obras, cargo distinto dos demais.

Assim, em relação ao outro de autores compreendo que deve ser determinado o reenquadramento dentro Grupo II da Classe II (Anexo V da Lei 6771/2022), pois todos possuem mais de 24 anos de efetivo exercício, diferenciando-se apenas em relação à carga horária, fazendo jus ao avanço de 04 (quatro) padrões de vencimentos, na forma do art. 30 da Lei Municipal, devendo ser observado o seguinte:

Célia Carckeno Gomes
- Agente Público Administrativo (30h)

Janine de Souza Lima
- Assistente Público Administrativo (30h)

Lúcia Helena de Almeida
- Assistente Público Administrativo (30h)

Marines Pereira dos Santos
- Assistente Público Administrativo (30h)

Sara Nalu Ramos
- Assistente Público Administrativo (30h)

Wellington Sales Moenes
- Assistente Público Administrativo (40h)

Wilson Brandão de Azevedo
- Assistente Público Administrativo (40h)

Já em relação ao senhor
João Luiz De Souza
, por pertencer a outro cargo e grupo - Agente Público de Manutenção de Obras / Grupo I -, deve avançar 04(quatro) padrões de vencimento dentro da Classe I do Anexo V.

Consectariamente, devida a condenação dos recorridos ao pagamento de eventuais diferenças financeiras relativas ao reenquadramento, sejam os retroativos e as parcelas vincendas até início do pagamento efetivo.

Sendo assim, restou evidenciado que o enquadramento e unificação aplicáveis em razão do plano de cargos e salários instituído pela Lei nº 5.203/2011, posteriormente alterada pela Lei revogadora 6.771/2022, de fato não foi aplicado de forma acertada em relação ao recorrente.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, para
julgar procedentes os pedidos autorais e determinar ao requerido que avance os autores
em quatro referências por nível, para fins de enquadramento, bem como
para que efetue o pagamento
de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial é a propositura da ação, na forma do Decreto 20.910/32.

Por fim, no que se refere à forma de correção, até 08/12/2021 deve incidir os índices previstos no Tema 810 e juros a partir da citação, mas a partir de 09/12/2021 deve incidir apenas a Selic na atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, julgando procedente o pedido autoral para determinar ao requerido que avance os autores em quatro referências por nível, para fins de enquadramento, observadas as delimitações supra; bem como para que efetue o pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros de mora e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional quinquenal.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)